Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728530-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA D E S P A C H O 1. Dê-se vista à parte agravante para ciência das preliminares suscitadas em contrarrazões, em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator